Tribunal: TJSP
Processo: 1011662-98.2019.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
"LOCAÇÃO - AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA – TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL - LOCATÁRIOS QUE NÃO DESOCUPARAM O IMÓVEL – RESPONSABILIDADE DOS FIADORES ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 39 DA LEI DO INQUILINATO, ALÉM DA EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA EXPRESSA NESSE SENTIDO - RECURSO PROVIDO.

A partir da entrega das chaves do imóvel é que se configura a rescisão da locação,

Ementa:
"LOCAÇÃO - AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA – TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL - LOCATÁRIOS QUE NÃO DESOCUPARAM O IMÓVEL – RESPONSABILIDADE DOS FIADORES ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 39 DA LEI DO INQUILINATO, ALÉM DA EXISTÊNCIA DE CLÁUSULA EXPRESSA NESSE SENTIDO - RECURSO PROVIDO.

A partir da entrega das chaves do imóvel é que se configura a rescisão da locação, respondendo o fiador pelo pagamento dos aluguéis e encargos até esta data, salvo disposição contratual em sentido contrário".